Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-82.2024.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001074-82.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOHNNY WELLINGTON GRASEL - CPF: 042.179.441-01 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Justiça gratuita. Insuficiência de provas da hipossuficiência financeira. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução de mérito.
Erro material. Manutenção de ofício.
Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por contra sentença que, em sede de ação de embargos à execução, indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição caso não fossem pagas as custas processuais no prazo legal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de documentação comprobatória da hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; e (
ii
) se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição deve ser mantida.

III.
Razões de decidir

4. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, não bastando a mera declaração unilateral de hipossuficiência econômica.

5. O autor/apelante foi devidamente intimado pa
ra comprovar a hipossuficiência,
mas não apresentou os documentos exigidos, inviabilizando a análise do pleito de gratuidade da justiça.

6. A inércia da parte em atender a determinação judicial enseja o indeferimento da inicial, conforme previsto no art. 321, parágrafo único

do C
PC.

7. O cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo, nos termos dos art
igos
290 e 485, I, do CPC, decorrem da ausência de pagamento das custas processuais após intimação, não configurando violação ao princípio do acesso à justiça.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação objetiva da hipossuficiência financeira, não bastando a declaração unilateral da parte.
2.
A ausência de documentos comprobatórios exigidos judicialmente autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, 321, parágrafo único, 485, I, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.087.484/SP; TJMT, N.U 1002241-98.2024.8.11.0003, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.10.2024; TJMT, N.U 1025626-
84.2024.8.11.0000, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOHNNY WELLINGTON GRASEL
contra sentença proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT,
nos autos da
Ação de
Embargos à Execução
,
ajuizada
em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, que
julgo
u
extinto o pro
cesso, sem resolução do mérito,
ante a não comprovação de hipossuficiência
financeira
,

com fulcro n
o art.
485, I
do Código de Processo Civil
,
assim como

determinou o cancelamento da distribuição se a parte
autora
não realizasse o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, nos termos do art.
290

do
referido
diploma legal
.

O apelante alega, em síntese, que a ausência de concessão de prazo adicional para regularização do pedido de gratuidade judiciária configura medida desproporcional e prejudica o acesso à justiça.

Aduz que
a benesse
é corolário do princípio da dignidade
da pessoa
humana, um dos fundamentos do Estado democrático de direito, prevista no art. 1o, inciso III da Constituição Republicana.

Assevera
que
“
m
uitas vezes, a parte requerente pode enfrentar dificuldades significativas para reunir a documentação exigida, seja devido a questões burocráticas, a necessidade de deslocamento até instituições distantes ou até mesmo problemas relacionados à falta de acesso a recursos financeiros e materiais para a obtenção dos documentos”

(
sic
)
.

Com tais argumentos,
requer
seja
atribuído efeito suspensivo à apelação
e pugna pela reforma da sentença para

que lhe
seja
concedida a gratuidade da justiça, inclusive em sede recursal.

Em contrarrazões (ID 255788651), a apelada
se manifestou
pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é tempestivo (ID
255788652
) e não
possui preparo
devido ao pedido de justiça gratuita formulado no presente recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Johnny Wellington
Grasel
ajuizou
Ação de Embargos à Execução

em desfavor de

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena - Sicredi
Univales
MT,
distribuída por dependência à
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.
1001264-79.2023.8.11.0088
,alegando
ausência de pressupostos legais que amparam o pedido de execução.

Preliminarmente,
o autor, ora apelado, requereu
a concessão da justiça gratuita com base em declaração de hipossuficiência
,
nos termos do artigo 99
do Código de Processo Civil
.

Por conseguinte, o
Juízo
a quo

determin
ou
a intimação da parte para
comprovar a condição de hipossuficiência,
nos termos do
art. 99, §

2o, do CPC
, confira-se
:

“
Vistos, etc.

A parte autora requer a gratuidade da justiça, mas a alegada hipossuficiência não restou demonstrada.

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3o, do CPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos:

[...]

Assim, intime-o para que, no prazo de 15 dias, comprovem o alegado, acostando aos autos
cumulativamente
cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 3 meses e declaração atualizada do imposto de renda (IRPF).

Diante disso,
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 15 dias,
EMENDAR A INICIAL
para:

a) Anexar
cumulativamente
cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 3 meses e declaração atualizada do imposto de renda (IRPF);

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas acarretará
no
indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Com a juntada ou decorrido o prazo acima sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me imediatamente conclusos.

[...]”
(ID
255787891
)

Na sequência, a
parte autora/
apelante

se
manifestou nos autos
(ID
255787893
)
, pugnando pela dilação do prazo
em
30 (trinta) dias
para apresentar os documentos solicitados
.

Em resposta, o
Juízo singular proferiu decisão (ID
255787894
)
,
deferindo
o pedido
e
prorrogando o prazo.

Decorrido o
período
concedido
, o a
pelante

juntou nova petição nos autos
, mas

sem apresentar nenhuma documentação
para
comprovar a alegada insuficiência financeira
.
A parte
se
l
imit
ou
a reproduzir os argumentos apresentados na inicial acerca da
gratuidade
,

pleiteando
novamente

sua
concessão,
sob o
argumento
de
que
“protocolou aos autos todos os documentos necessários para a comprovação de sua hipossuficiência”

(sic).

Dessa forma, a
pesar da
devida
intimação

para emendar a inicial
e da dilação de prazo

deferida
,
o
apelante não atendeu
a determinação judicial,
o que levou o Juízo
a quo
a indeferir a petição inicial e extinguir o processo
, sob os seguintes fundamentos (ID 255787897):

“Vistos, etc.

[...]

II - FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando dos autos, o exequente foi intimado para anexar cumulativamente a cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 3 (três) meses e declaração atualizada do imposto de renda (IRPF). Em seguida, foi deferido o pedido de dilação de prazo para cumprir a diligência anterior (Id. 165343788).

Acontece que, como se observa em Id. 169037748, o exequente roga pelo benefício da justiça gratuita, de modo que se baseia apenas na declaração unilateral de hipossuficiência econômica (Id.156836117), o que inviabiliza a concessão da justiça gratuita em seu favor.

Nessa toada, cumpre ressaltar que, regra geral, a parte tem obrigação de arcar com as despesas da tramitação processual, à exceção dos casos em que a parte não possui condições financeiras, casos em que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita.

Em atendimento ao disposto no art. 5o, LXXIVV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Assim, a simples declaração, pela pessoa natural, de que o litigante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais é insuficiente para a automática concessão da assistência judiciária. A exigência constitucional é no sentido da necessária comprovação da exígua situação financeira.

Portanto, para fazer "jus" ao benefício da assistência judiciária é imprescindível que se demonstre a condição de hipossuficiência financeira.

Os benefícios da justiça gratuita têm o escopo de garantir o acesso ao judiciário dos segmentos menos favorecidos da sociedade, que, de fato, necessitam de auxílio do Estado para a atuação em demandas judiciais, o que, definitivamente, não se observa no caso do exequente. Ausente situação de hipossuficiência não há que se falar em concessão do benefício, sob pena de desvirtuar o objetivo do instituto em prejuízo da própria sociedade.

Posto isso, visto que o exequente não demonstrou sua hipossuficiência financeira, o indeferimento da petição inicial é
medida
a ser tomada com a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 495, I, CPC
.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, nos termos do art.
290,CPC
. [...]”.
(grifo nosso)

Inconformad
o
,
o apelante
interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

De proêmio, defiro o benefício da justiça gratuita
apenas quanto ao preparo do presente recurso
, uma vez que
inexigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade da justiça, uma vez que o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício (STJ, REsp 2.087.484/SP).

Requer o apelante a
concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, afirmando existir dano grave ou de difícil reparação.

Aduz que
a
não concessão
do
efeito suspensivo acarretará graves prejuízos ao desenvolvimento de sua atividade
empresarial
, uma vez que impedirá a regularidade e continuidade d
e suas
operações
.

Entretanto, além do referido pedido se encontrar prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, visto que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição ou ao relator quando já distribuída à apelação, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE EFEITO SU
SPENSIVO E ILEGITIMIDADE ATIVA.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Efeito suspensivo: O pedido de efeito suspensivo foi inadequadamente formulado no bojo do recurso de apelação, ao invés de ser realizado em petição autônoma, como exige o
art
. 1.012, §3o, do CPC. Diante disso, o pedido não é conhecido.
[...] Tese de julgamento
:
O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma e não no bojo do recurso
. [...]
(N.U 1035636-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024
– grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO
–
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO

[...]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça
recursal
, consoante disposto no Código de Processo Civil
.
[...]

(N.U 1002241-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024
– grifo nosso
)

Por essas razões,
não

conheço
do pedido de efeito suspensivo
formulado pela parte apelante.

Superada essa questão
,
passo à análise do mérito.

C
ediço que deve ser amparado pelo benefício da justiça gratuita aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfa
zer o ônus processual atinente a
s custas do processo e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu
art
. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Desse modo, evidente ser
necessária
à
comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
a qual
pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retrate
a real situação
econômica d
a parte que postula o
benefício.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in

verbis
:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a justiça gratuita pode dizer respeito à apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §

5o, 1a
parte).
Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §

5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §

6o).

Na hipótese
, o
Juízo de origem
, ao

denot
ar
a falta dos pressupostos legais para a concessão do be
nefício perseguido pelo autor/apelante
,
diante da ausência de comprovação robusta da situação de hipossuficiência alegada, determi
nou
a emenda
à i
nicial no prazo de 15
(quinze)
dias
, sendo
prorrogado
por mais 30 (trinta) dias
, conforme peticionado pela parte
.

Todavia, conforme
se
consta
ta
dos autos, o apelante não atendeu a determinação do Juízo
a quo
, pois não ap
resentou nenhuma documentação para comprovar sua alegada hipossuficiência
.

Nesse contexto, sabe-se
que o Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O
parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”
.

Assim sendo
,

a ausência de complementação da documentação comprobatória ou de elementos capazes de demonstrar claramente a condição de insuficiência de recursos, levou o
Juízo singular
a indeferir a petição inicial

de forma acertada
.

A oportunidade prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pelo douto
Juízo de origem
, vez que concedeu ao autor
/apelante
o prazo de 15 (quinze) dias acrescidos de 30 (trinta) dias corridos, conforme solicitado pela parte.

Oportuno consignar, que a mera alegação de insuficiência financeira
não
enseja, por si só, o deferimento da benesse vindicada
, cabendo à parte
com
provar sua
declaração
.

Assim
é o entendimento
deste e. Tribunal
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da assistência judiciária gratuita não está vinculada apenas à declaração de hipossuficiência, mas depende da análise do juiz, que deve considerar os elementos dos autos, conforme art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC
. No presente caso,
o agravante foi instado a comprovar a alegada dificuldade financeira
,
mas deixou de apresentar documentação mínima que corroborasse sua incapacidade de arcar com as custas processuais
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação de hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação
, especialmente quando existirem
indícios contrários nos autos.
A negativa do benefício é justificada na ausência de comprovação documental mínima que indique a incapacidade financeira do
requer
ente. [...]
”

(N.U 1025626-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024
– grifo nosso
)

Dessa forma, resta evidente que o magistrado agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento à regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Além disso, a falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito pela parte autora/apelante, de fato, enseja o cancelamento da distribuição, diante da ausência comprovação de incapacidade econômica e, ainda, do não recolhimento das
custas processuais de ingresso
, a teor do art.
99, §

6o c/c 290
do CPC
.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA
.
DESINTERESSE NA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
ART. 290 DO CPC
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação
. No caso,
o apelante não apresentou provas suficientes que justifiquem a concessão do benefício
,
limitando-se a uma declaração unilateral de pobreza
.
[...]
6.
O cancelamento da distribuição do feito e a extinção do processo, nos termos do art. 290 e do art. 485, IV, do CPC, decorrem da ausência de pagamento das custas processuais após intimação, o que foi corretamente aplicado no caso.

7.
Embora o apelante alegue ofensa a seus direitos constitucionais de acesso à justiça e ao devido processo legal, a extinção do processo decorreu da sua própria inércia em cumprir os requisitos processuais, conforme previsto na legislação
.
[...]
”

(N.U 1003482-83.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024
– grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE COMPROVASSE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
E APRESENTASSE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO –
INÉRCIA DA PARTE
–
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 290)
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A sentença apelada não comporta o reparo sugerido pelo apelante; o art. 290 do CPC dispõe que será “cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de
ingresso em 15 (quinze)
dias
”
2
.
Não havendo apresentação de qualquer documento que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar a parte recorrente de custear as despesas processuais
.
”

(N.U 1001644-24.2023.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024
– grifo nosso
)

Dessa forma
, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pát
ria, doutrina e jurisprudência
,
deve
ndo

ser mantida por

estes e por
seus próprios fundamentos
.

Outrossim, considerando a existência de
erro material
na menção do dispositivo legal utilizado para extinção da demanda, retifico,
de ofício
,
para que a extinção seja com base no art. 485, inciso I, do CPC
.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

à Apelação Cível interposta
por
JOHNNY WELLINGTON GRASEL
. Na oportunidade,
de ofício
,
retifico
o dispositivo legal utilizado para extinção da ação
,
para que conste o art. 485, inciso I, do CPC
.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que não fixados na origem.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024